Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727426-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GUIMARAES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES, representado por MARCIA GUIMARAES RODRIGUES, deferiu a antecipação da tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear integralmente a assistência domiciliar contínua (home care), pelo período de 24h, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 48802563), a agravante sustenta que: 1) o tratamento já tem sido fornecido ao agravante em conformidade com o seu estado clínico; 2) os atendimentos de emergência são aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de urgência aqueles resultam de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, o que não se verifica; 3) o fornecimento de tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed e não constitui em obrigação legal; 4) “o fato de um paciente necessitar de atendimento domiciliar, obriga que a família ou responsáveis arquem com o seu acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais técnico/médicos; porém, isso não determina que o seu caso seja ‘entendido’ como internação domiciliar; que requer o acompanhamento contínuo de profissionais técnico/médicos; incluindo enfermagem, fisioterapeutas, etc”; 4) após avaliação médica, o caso foi classificado como baixa complexidade e não elegível para internação domiciliar; 5) o agravado não faz jus à cobertura de procedimento expressamente excluído contratualmente; 6) a ANS em Parecer Técnico 04/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016, entende que os serviços de Home Care não são obrigatórios; 7) apesar de não ser obrigatório o plano de saúde fornecer o tratamento home care, a operadora forneceu os serviços requisitados pelo beneficiário, mas, com base no estado clínico, de modo que não entende necessário serviço de enfermagem pelo período de 24 horas; 8) o agravado apenas é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função da família ou de um cuidador e não de um técnico em enfermagem; 9) cama hospitalar, cadeira de rodas, bombas de infusão são considerados órteses, os quais não possuem cobertura contratual e/ou legal; 10) a manutenção da condenação do agravante ao custeio do atendimento domiciliar implica em desequilíbrio financeiro, pois o valor da mensalidade paga pelo agravado não abrange o serviço. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência ao agravado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido um dia após a interposição do recurso (ID 48843038). O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Observam-se três hipóteses cabíveis: 1) não recolheu o preparo; 2) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e 3) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todos os casos, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro (REsp 1996415 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 18/10/2022, DJe 21/10/2022). Na hipótese, a agravante acostou o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte da interposição do agravo de instrumento. A cópia da guia de recolhimento demonstra o recolhimento do preparo recursal, mas não foi comprovado de forma adequada, ou seja, no ato de interposição do recurso. Portanto, a agravante deve recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator